Tribunal: TJBA
Processo: 8045792-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045792-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da alegada justa causa, nulidade da citação e eventual efeito suspensivo concedido anteriormente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto: à alegação de justa causa para a restituição de prazo; à validade da citação realizada por meio eletrônico; e à eventual subsistência de decisão anterior que teria concedido efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada declarou a intempestividade do agravo com base em dados objetivos, especialmente a certificação de que o prazo recursal expirou em 11/02/2025, enquanto o recurso foi interposto somente em 08/08/2025.

5. A alegação de justa causa não foi acolhida, pois os fatos alegados (mudança de gestão e acesso ao sistema PJe) não configuram impedimento absoluto e imprevisível. A regularidade da atuação da Administração Pública independe de alternância de poder.

6. A tese de nulidade de citação também foi inócua, dada a inequívoca ciência do processo e a ausência de impacto no termo inicial do prazo, já encerrado antes da interposição recursal.

7. A decisão anterior que concedeu efeito suspensivo foi revogada justamente diante da constatação da intempestividade, sendo desnecessária nova manifestação específica sobre seus efeitos.

8. Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos evidenciam nítido caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não se configura omissão quando a decisão embargada fundamenta de forma clara a intempestividade do recurso. 2. Justa causa para devolução de prazo exige impedimento absoluto e imprevisível, o que não ocorre em hipóteses de mudança administrativa. 3. A citação por meio eletrônico da Fazenda Pública não constitui, por si só, vício a ser reconhecido quando há ciência inequívoca da demanda.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 247, III, 932, III, 1.022, 1.025; CF/1988, art. 5.º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8045792-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como embargada MARIA JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13